Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM. PET SCAN - CT. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.
1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz a quo analisa o conjunto probatório e considera suficientes as provas produzidas nos autos, a fim de que se resolva a lide.
2. Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. Não há alternativa apta a substituir, com eficácia, o exame indicado pelo médico assistente. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no segurado.
4. Não obstante o exame PET-SCAN/CT não conste do rol de procedimentos e eventos em saúde previsto na Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), a lista de cobertura assistencial obrigatória para os planos privados de assistência à saúde é meramente exemplificativa.
5. Não se olvida ter havido o julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela taxatividade do rol da ANS. Contudo, deve-se ressaltar que o referido entendimento não tem caráter vinculante, uma vez que o presente caso não trata de recursos repetitivos, nos moldes do que prevê o art. 1.036 do Código de Processo Civil.
6. A negativa do plano de saúde é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil.
7. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré.